Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600584-52.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
18/02/2022
Número: 0600584-52.2020.6.16.0199
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/11/2021
Processo referência: 0600584-52.2020.6.16.0199
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600584-
52.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, desprovou a prestação de contas apresentada pelo
Partido REDE Sustentabilidade de São José dos Pinhais/PR, relativa à arrecadação e à aplicação de
recursos financeiros na campanha eleitoral do ano de 2020, e determino o recolhimento ao Tesouro
Nacional, através de GRU - Guia de Recolhimento da União, do valor de R$ 26.545,37 (vinte e seis
mil, quinhentos e quarente e cinco reais e trinta e sete centavos) com incidência de juros e
atualização monetária desde 03/11/2020, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2021,
no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova intimação para
cumprimento, nos termos do art. 42, § 7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (Prestação de Contas
Eleitorais de Partido REDE Sustentabilidade de São José dos Pinhais/PR, referente as Eleições
2020, julgadas desaprovadas tendo em vista a emissão das Notas Fiscais em 18/11/2021, após o
período eleitoral. O prestador de contas não apresentou documentos, comunicações ou outros
elementos que pudessem sustentar a tese que apresentou, sendo insuficiente a mera alegação de
atraso por parte do fornecedor para justificar a extemporânea emissão desses documentos. A falta
de comprovação das contratações que deram ensejo à aplicação dos valores informados durante o
período eleitoral denota, inclusive, possível fraude eleitoral, motivo pelo qual o os valores relativos
às Notas Fiscais nºs 14267, 14272, 14269 e 14273, que totalizam R$ 2.115,00 (Dois mil cento e
quinze reais), deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional através de GRU - Guia de Recolhimento
da União, nos termos do 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, o partido não
confirmou a utilização de 30% dessa verba para as candidatas do partido, havendo tão somente a
comprovação de aplicação de 18,81% (R$ 41.067,49), com pagamentos de adesivos, santinhos,
combustível, colinhas, contabilidade e folders, em relação ao valor total recebido do referido fundo,
que foi de R$ 218.326,19, ainda faltariam R$ 24.430,37 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta reais
e trinta e sete centavos) para se atingir o total de 30% de aplicação dessa verba em campanha de
candidatas do partido, nos termos do § 4º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, os quais
deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REDE SUSTENTABILIDADE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)

JOAO TEIXEIRA DA CRUZ (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO PALANICKI (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
510
15/02/2022 15:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.390

RECURSO ELEITORAL 0600584-52.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: JOAO TEIXEIRA DA CRUZ
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: PEDRO PALANICKI
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2020. PARTIDO POLÍTICO. NOTAS
FISCAIS EMITIDAS APÓS A ELEIÇÃO.
ART. 33 DA RES.-TSE Nº 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO
D E S T I N O
D O S
R E C U R S O S .
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
ART. 79, § 1º DA MESMA RESOLUÇÃO.
AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
1. De acordo com a norma de regência,
os gastos eleitorais se efetivam na data
da sua contratação, independentemente
da realização do pagamento. Ainda,
r e f e r i d o s g a s t o s d e v e m e s t a r
integralmente quitados até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral e comprovados por documento
fiscal hábil e idôneo, emitido na data da
realização da despesa.
2. No caso, a despeito da existência de 4
notas fiscais que foram emitidas após a
Num. 42894510 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515121259600000041868259
Número do documento: 22021515121259600000041868259

eleição, a análise dos documentos
apresentados permite identificar a
origem e o destino dos recursos
utilizados, o que afasta a aplicação do
art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019,
dispensando-se, assim, o recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2022
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada pelo Órgão Municipal do
Partido Rede Sustentabilidade, em São José dos Pinhais, referente às eleições municipais do
ano de 2020 (id. 42816303).
No parecer conclusivo (id. 42816627), o Cartório da 199ª Zona Eleitoral - São José
dos Pinhais manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades: i)
não apresentação do instrumento de mandato do presidente do partido; ii) não comprovação de
que os serviços referentes as Notas Fiscais emitidas em 18/11/2021 foram contratados antes das
Eleições; e iii) o prestador não atendeu ao previsto no art. 17, § 4º da Res.-TSE nº 23.607/2019,
que prevê a aplicação de 30% do montante do valor recebido de FEFC nas campanhas das
candidatas, pois aplicou somente 18,81% (R$ 41.067,49), com pagamento de adesivos,
santinhos, combustível, colinhas, contabilidade e folders, em relação ao valor total recebido
daquele fundo, que foi de R$ 218.326,19.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau (id. 42816636), diante das irregularidades
referentes às Notas Fiscais emitidas após o período eleitoral nºs. 14267, 14272, 14269 e 14273,
que totalizam R$ 2.115,00, e pelo fato do partido ter aplicado somente 18,81% dos
recursos recebidos pelo FEFC nas campanhas femininas, desaprovou as contas, determinando o
recolhimento de R$ 26.545,37 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete
centavos) ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e atualização monetária desde
03/11/2020, na forma do art. 79 e §§ da Res.-TSE nº 23.607/2021.
O prestador apresentou Embargos de Declaração (id.42816643), os quais, em
decisão de id. 42816658, foram conhecidos e parcialmente providos, para afastar a condenação
do recolhimento de valores relativos a recursos do FEFC não aplicados nas candidaturas
femininas, aprovando-se as contas com ressalvas, tendo sido mantido os demais itens
constantes da sentença, determinando-se ao prestador de contas o recolhimento ao Tesouro
Num. 42894510 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515121259600000041868259
Número do documento: 22021515121259600000041868259

Nacional de R$ 2.115,00 (dois mil, cento e quinze reais), que corresponde aos valores cujas
contratações não foram comprovadas em data anterior ao pleito eleitoral, com incidência de juros
e atualização monetária desde 03/11/2020, data do último recebimento da verba oriunda do
FEFC, pelo partido, na forma do art. 79 e §§,da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (id.42816665), o recorrente alega que: i) o atraso no
lançamento das despesas das Notas Fiscais nºs. 14267, 14272, 14269 e 14273 no SPCE e seu
respectivo pagamento se deu em razão do recebimento dos recursos do FEFC ter ocorrido
somente na reta final da eleição; ii) a gráfica não emitiu a nota fiscal dos bens antes da eleição,
embora tivesse sido contratada em data anterior, porque temia não receber os valores devidos
pelo partido, tendo que arcar com os tributos inerentes à emissão da referida nota, isso sem que
nada recebesse; e iii) a empresa atestou que foi contratada antes da eleição, sendo que referido
documento é prova idônea para comprovar o seu conteúdo. Ao final, requer a reforma da
decisão, para o fim de que seja afastada a determinação de devolução de valores imposta ao
partido.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 42837675).
É o relatório.
VOTO
II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem aprovou as contas com ressalvas, ao fundamento de que
houve a emissão das Notas Fiscais nºs. 14267, 14272, 14269 e 14273 em 18/11/2021, após o
período eleitoral, e que o prestador de contas não apresentou documentos, comunicações ou
outros elementos que pudessem sustentar a tese que apresentou, sendo insuficiente a mera
alegação de atraso por parte do fornecedor para justificar a extemporânea emissão desses
documentos.
A respeito do período em que os partidos podem contrair obrigações, os arts. 33, §
6º e 36 § 1º da Res.-TSE n º 23.607/2019 assim dispõem:
Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão
ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I,
Num. 42894510 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515121259600000041868259
Número do documento: 22021515121259600000041868259

alíneas "a" até "c" e inciso II, alíneas "a" até "c" desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.
No caso, constou no parecer conclusivo que houve realização de despesas após a
data da eleição, ocorrida em 15/11/2020, contrariando o disposto no art. 33 da Res.-TSE nº
23.607/2019.
Foram apresentados os seguintes dados:
O recorrente alega que o atraso no lançamento das despesas das Notas Fiscais
nº 14267, 14272, 14269 e 14273 no SPCE e seu respectivo pagamento se deu em razão do
recebimento dos recursos do FEFC ter ocorrido somente na reta final da eleição. Argumenta que
a gráfica não emitiu a nota fiscal dos bens antes da eleição, embora tivesse sido contratada em
data anterior, porque temia não receber os valores devidos pelo partido, tendo que arcar com os
tributos inerentes à emissão da referida nota, isso sem que nada recebesse. Assevera que a
empresa atestou que foi contratada antes da eleição, sendo que referido documento é prova
idônea para comprovar o seu conteúdo. O documento a que o recorrente se refere foi juntado no
id. 42816633:
Num. 42894510 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515121259600000041868259
Número do documento: 22021515121259600000041868259

De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na data da
sua contratação, independentemente da realização do pagamento. Ainda, referidos gastos
devem estar integralmente quitados até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral e comprovados por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa.
Nesse sentido, eis a jurisprudência do TSE:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB). DIRETÓRIO NACIONAL E COMITÊ
FINANCEIRO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
9. Despesas realizadas após as eleições (R$ 18.276,40). Conforme art. 31, § 14,
da Res.-TSE n° 23.406/2014, os gastos eleitorais efetivam-se na data da
contratação. Ademais, segundo o art. 30, caput e §5º, da referida resolução, o
Num. 42894510 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515121259600000041868259
Número do documento: 22021515121259600000041868259

documento fiscal deverá ser emitido na data da despesa, a qual, por sua vez,
somente pode ser contraída até a data da eleição. Assim, deve ser considerada
irregular a realização de gastos após a data do pleito, aferida esta a partir da
informação do próprio partido no sistema, bem como dos documentos fiscais
apresentados.
[...]
(TSE, PC nº 97795, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/12/2019)
Dessa forma, as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos pela empresa Artes
Gráficas Editora Belton Ltda. deveriam ter sido emitidas na data da entrega dos produtos, qual
seja 09/11/2021.
A alegação do recorrente de que a gráfica não emitiu as notas fiscais dos bens
antes da eleição, embora tivesse sido contratada em data anterior, porque temia não receber os
valores devidos pelo partido e, dessa forma, teria que arcar com os tributos inerentes à emissão
da referida nota sem nada receber não prospera, porquanto a empresa tem a obrigação fiscal de
emitir nota fiscal no momento da entrega das mercadorias, sob pena de eventual caracterização
do crime de sonegação fiscal (art. 1º, V da Lei 8.137/1990).
O juízo de origem, entendendo que “a falta de comprovação das contratações que
deram ensejo à aplicação dos valores informados durante o período eleitoral denota, inclusive,
possível fraude eleitoral”, determinou o recolhimento dos valores relativos às Notas Fiscais nºs
14267, 14272, 14269 e 14273, que totalizam R$ 2.115,00 (dois mil, cento e quinze reais) ao
Tesouro Nacional.
Com efeito, a respeito da necessidade de devolução de valores do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, o art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019 assim
dispõe:
Art. 79, § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
No caso, ainda que tenha havido inobservância do art. 33 da Res.-TSE nº
23.607/2019, da análise dos documentos juntados aos autos (ids. 42816462, 42816511,
42816553 e 42816559) é possível verificar que os valores utilizados transitaram pela conta
bancária, o que comprova a origem dos recursos, bem como que se tratam de despesas típicas
da eleição - material impresso de campanha -, indicando também o destino lícito dos valores
gastos, de modo que deve ser afastada a aplicação do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019
ao presente caso.
Diante do valor expressivo de R$ 2.115,00, descaberia a aplicação dos princípios da
Num. 42894510 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515121259600000041868259
Número do documento: 22021515121259600000041868259

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas a medida que deveria
ser aplicada. Todavia, na sentença, o juízo de origem aprovou as contas com ressalvas e não
houve recurso pelo Ministério Público.
Assim, mantendo-se a aprovação com ressalvas das contas, deve ser dispensado o
recolhimento de R$ 2.115,00 ao Tesouro Nacional, diante da comprovação de sua origem e
destino.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de afastar o recolhimento de R$ 2.115,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-
se a aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo Partido REDE
SUSTENTABILIDADE de São José dos Pinhais.
Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600584-52.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): REDE
SUSTENTABILIDADE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL, JOAO TEIXEIRA DA
CRUZ, PEDRO PALANICKI Advogado do(s) RECORRENTE(S): ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE
11.02.2022 .

Num. 42894510 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515121259600000041868259
Número do documento: 22021515121259600000041868259